Tribunal: TJDFT
Processo: 0738388-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PREVISÃO NO DISPOSITIVO EXEQUENDO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

2. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988.

3. Em respeito à coisa julgada material, a verba em comento deve ser calculada até a data do seu restabelecimento, assim como fixado no título executivo judicial.

4. O título executivo não dispôs como limitação temporal a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal.